Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724303-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise prefacial dos autos, verifico que CONSTRUÇÕES ACNT LTDA busca desconstituir acórdão da lavra da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao argumento de ofensa a dispositivos da Lei de Locações. Cita julgados esparsos do TJRS, do TJSP e deste Tribunal, além de fazer referências a julgados do Superior Tribunal de Justiça. Defende também a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e levanta outros apontamentos. Nesse cenário, faculto ao reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o cabimento da presente reclamação, à luz das hipóteses taxativas previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 18, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator